Tribunal: TJMT
Processo: 0001064-45.2016.8.11.0085
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001064-45.2016.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELANTE), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), CLEDSON ROBERTO VOLKWEIS - CPF: 013.463.201-01 (APELADO), ADELAR UMBERTO SCHONS - CPF: 828.981.709-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEI 14.195/2021. IRRETROATIVIDADE. IAC 1/STJ E TEMAS 567 E 568/STJ. PRAZO TRIENAL (ART. 44 DA LEI 10.931/2004 C/C ART. 70 DA LUG). DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS QUE NÃO SUSPENDEM/INTERROMPEM O PRAZO. SÚMULA 106/STJ INAPLICÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE – SICREDI GRANDES RIOS MT/PA/AM contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução de título extrajudicial (cédula de crédito bancário emitida em 03/11/2014, valor original R$ 130.205,27), com fulcro nos arts. 487, II, e 924, V, do CPC, sem condenação pecuniária ou sucumbencial. Pedido de cassação da sentença para prosseguimento da execução, sob alegação de ausência de desídia, prazo prescricional quinquenal, irretroatividade da Lei 14.195/2021, impacto da pandemia (Lei 14.010/2020) e morosidade do aparato judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) definir se o novo regime do art. 921, § 4o, do CPC, alterado pela Lei 14.195/2021, retroage ao caso;

(ii) estabelecer qual o prazo de prescrição aplicável à cédula de crédito bancário (trienal ou quinquenal); e

(iii) determinar se houve prescrição intercorrente, à luz do IAC 1/STJ e Temas 567 e 568/STJ, diante de diligências reiteradas porém infrutíferas e das suspensões da pandemia (Lei 14.010/2020).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei 14.195/2021 não retroage para alcançar execuções em curso com atos regidos pela redação original do CPC/2015; aplica-se o regime vigente ao tempo da ciência da primeira tentativa infrutífera e da suspensão (STJ, REsp 2.090.768/PR).

4. A cédula de crédito bancário observa a legislação cambial por força do art. 44 da Lei 10.931/2004, incidindo o prazo trienal do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra; afasta-se o quinquênio do art. 206, § 5o, I, do CC (STJ, AgInt no AREsp 1.992.331/MG).

5. No regime originário do art. 921 do CPC/2015, inicia-se a suspensão por um ano a partir da ciência da não localização do devedor/bens e, decorrido o ano, corre o prazo prescricional; exigia-se desídia do credor, a qual se caracteriza quando não há medidas úteis e eficazes (IAC 1/STJ; Temas 567 e 568/STJ).

6. Diligências meramente formais e reiteradamente infrutíferas (BACENJUD/SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e buscas de endereços sem resultado) não suspendem nem interrompem a prescrição intercorrente; somente a efetiva citação (ainda que por edital) ou constrição patrimonial a interrompem (Tema 568/STJ; AgInt no REsp 2.091.106/SP).

7. Para o executado Cledson, a ciência do resultado negativo em 02/12/2019 deflagra a suspensão anual até 02/12/2020 e o subsequente prazo trienal, consumado em 02/12/2023; para o executado Adelar, a suspensão iniciou-se em 07/03/2019 e, mesmo computada a suspensão pandêmica (Lei 14.010/2020), o prazo trienal consumou-se em 07/03/2022.

8. A Súmula 106/STJ é inaplicável, pois a paralisação não decorre de exclusiva morosidade judicial, mas da ausência de localização de devedores/bens e da falta de medidas úteis e eficazes do credor.

9. A existência de pesquisa deferida pendente não afasta a prescrição já consumada, que impede o prosseguimento da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A Lei 14.195/2021 não retroage para execuções em que a ciência da infrutífera localização do devedor/bens e a suspensão já ocorreram sob a redação original do CPC/2015.

2. À cédula de crédito bancário aplica-se o prazo prescricional trienal do art. 70 da LUG, por força do art. 44 da Lei 10.931/2004.

3. Diligências meramente formais e reiteradamente infrutíferas não suspendem nem interrompem a prescrição intercorrente; somente a efetiva citação ou a efetiva constrição patrimonial o fazem.

4. A Súmula 106/STJ é inaplicável quando a paralisação decorre da ausência de bens/localização do devedor e não de morosidade exclusiva do Judiciário.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 487, II; 921, III, § 1o e § 4o (redação original); 924, V; 85, § 11. CC, art. 206, § 5o, I. Lei 10.931/2004, art. 44. Decreto n. 57.663/1966 (LUG), art. 70. Lei 14.195/2021. Lei 14.010/2020, art. 3o. Súmula 106/STJ. Súmula 503/STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.090.768/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 12.11.2024, DJe 14.11.2024. STJ, AgInt no AREsp 1.992.331/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 13.03.2023, DJe 16.03.2023. STJ, AgInt no REsp 2.091.106/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 04.12.2023, DJe 06.12.2023. STJ, EDcl no AgInt no REsp 2.106.027/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 28.10.2024, DJe 04.11.2024. STJ, IAC n. 01; Temas 567 e 568/STJ. TJ/MT, RAC 0002005-59.2007.8.11.0004, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5a Câm. Dir. Priv., j. 21.01.2025, DJe 29.01.2025. TJ/MT, RAC 0002005-59.2007.8.11.0004, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5a Câm. Dir. Priv., j. 27.01.2025, DJe 27.01.2025. TJ/MT, RAC 0000231-86.2002.8.11.0030, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câm. Dir. Priv., j. 15.10.2024, DJe 18.10.2024. TJ/MT, RAC 0000046-63.2006.8.11.0109, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5a Câm. Dir. Priv., j. 23.09.2025, DJe 24.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE – SICREDI GRANDES RIOS MT/PA/AM
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte, Dr. Fernando Akio Maeda, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face de
ADELAR UMBERTO SCHONS
e
CLEDSON ROBERTO VOLKWEIS
, que
reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente
e, com base nos arts. 487, inc. II, e 924, inc. V, do CPC, julgou extinta a demanda, sem imposição de condenações em valores pecuniários ou verbas de sucumbência (
vide
ID. 317715383).

Em razões recursais de ID. 317715385, a
COOPERATIVA
Apelante alega, em suma, que a prescrição intercorrente somente pode ser reconhecida na presença de inércia injustificada e prolongada da Parte Exequente, o que não se verifica no caso concreto.

Argumenta que ao longo do trâmite processual promoveu diligências constantes, incluindo tentativas de penhora via BACENJUD e SISBAJUD, pesquisas patrimoniais via RENAJUD e INFOJUD, busca de endereços via sistema CAGED, além de ter obtido acordo e extinção parcial quanto ao Executado
Vitorino Luiz Volkweis
, de modo que a paralisação do feito decorreu da ausência de localização de bens penhoráveis dos Executados
CLEDSON ROBERTO VOLKWEIS
e da impossibilidade de citação do Executado
ADELAR UMBERTO SCHONS
, jamais de desídia da Parte Exequente.

Sustenta que o prazo prescricional aplicável à Cédula de Crédito Bancário é quinquenal, nos termos do art. 206, § 5o, inc. I, do Código Civil, e não trienal, como concluído pela sentença recorrida, uma vez que a CCB não se confunde com título cambial típico.

Aduz ainda que a alteração legislativa trazida pela Lei Federal n. 14.195/2021 não pode retroagir para alcançar atos processuais anteriores à sua vigência, devendo ser preservados o ato jurídico perfeito e o direito adquirido, conforme o princípio do
tempus regit actum
.

Alega que os fatores que contribuíram para a demora processual incluíram a pandemia de Covid-19, com suspensão de prazos nos termos da Lei Federal n. 14.010/2020, a necessidade de digitalização dos autos e a morosidade do aparato judiciário, circunstâncias que não podem ser imputadas à Cooperativa.

Com essas considerações, pugna pelo
provimento do recurso
para cassar a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, a fim de que se
determine o regular prosseguimento da ação executiva
, especialmente considerando que há resultado de pesquisa deferida pendente nos autos mesmo após o pagamento necessário comprovado.

Sem contrarrazões da Parte Apelada.

Recurso tempestivo e
preparado (ID. 319373384).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso

e adentro no seu mérito.

Como relatado, trata-se de ação de execução de título extrajudicial proposta por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE – SICREDI GRANDES RIOS MT/PA/AM
, em desfavor de
CLEDSON ROBERTO VOLKWEIS
,
ADELAR UMBERTO SCHONS
e
Vitorino Luiz Volkweis
, com fundamento em Cédula de Crédito Bancário emitida em 03/11/2014, no valor original de R$ 130.205,27, tendo sido atualizado o débito para R$ 124.977,28 até junho de 2017.

A ação foi distribuída em setembro de 2017, sendo os Executados
CLEDSON ROBERTO VOLKWEIS
e
Vitorino Luiz Volkweis
foram regularmente citados, tendo este último celebrado acordo com a Exequente, que foi integralmente cumprido, resultando na sua exclusão do polo passivo. Já o Executado
ADELAR UMBERTO SCHONS
, não obstante as diversas tentativas, nunca foi citado.

Realizadas diversas tentativas de localização de bens e penhora em relação ao Executado
CLEDSON
, todas infrutíferas, o Juízo
a quo
determinou a intimação da Parte Exequente para se manifestar acerca da prescrição intercorrente, sobre a qual se posicionou contrariamente.

Inobstante, reconheceu-se a prescrição intercorrente do título, extinguindo o feito
, cujos termos peço licença para me reportar, em homenagem ao princípio da dialeticidade:

“Vistos.

I.

RELATÓRIO.

Cuida-se de
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
ajuizada pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT
em face de
CLEDSON ROBERTO VOLKWEIS
e
ADELAR UMBERTO SCHONS,
na qual a exequente alega ser credora do montante de R$ 124.977,28, oriundo da emissão da cédula de crédito bancário no B40331069-3 (ID 34953379 – fls. 21/26).

A petição inicial foi recebida conforme decisão registrada no ID 34953379 (fls. 31/32), a qual determinou a citação dos executados para o pagamento do débito.

A diligência de citação foi bem-sucedida em relação ao executado Cledson, mas restou infrutífera quanto ao executado Adelar, conforme certidão de ID 34953379 (fl. 63).

Citado regularmente, o executado Cledson manteve-se inerte, deixando transcorrer in albis o prazo para manifestação.

Na sequência, a parte exequente, por meio da petição constante no ID 34953379 (fls. 81/82), requereu o bloqueio de ativos financeiros do executado Cledson via sistema SisbaJud, pedido deferido conforme decisão de ID 34953379 (fls. 85/87).

Contudo, as diligências de bloqueio e localização de bens resultaram infrutíferas, conforme documentos de ID 34953379 (fls. 89/90).

De acordo com certidão de ID 34953379 (fl. 91), a parte exequente foi intimada em 02/12/2019 acerca do resultado negativo da pesquisa via SisbaJud.

Posteriormente, por meio da petição de ID 34953379 (fls. 92/98), a parte exequente requisitou a realização de pesquisa Renajud em nome do executado Cledson, bem como a citação por edital do executado Adelar.

Pela decisão de ID 34953379 (fl. 99), foi deferida a pesquisa via Renajud e indeferido o pedido de citação por edital.

Apesar de realizada, a pesquisa Renajud também restou infrutífera (ID 34953379 – fl. 100).

Na sequência, a exequente requisitou nova pesquisa via SisbaJud para localização de valores penhoráveis do executado Cledson e diligências para localização do endereço do executado Adelar, conforme petição de ID 35519235 (fls. 05/09). Os pedidos foram deferidos na decisão de ID 48320633.

Todavia, o SisbaJud novamente apresentou resultado negativo (ID 48670010).

Foram realizadas novas tentativas de localização do executado Adelar, todas sem êxito (IDs 87782468 e 120824700).

Em nova manifestação (ID 121976061), a exequente requereu busca de informações via CNIB; restrição de veículos por meio do sistema Renajud, em relação ao executado Cledson; e citação por edital do executado Adelar.

Diante disso, foi proferida a decisão de ID 151777065, por meio da qual: foi deferido o pedido de restrição de veículos via Renajud; foi indeferido o pedido de indisponibilidade de bens via CNIB; e
determinou-se a intimação da parte exequente para que informasse, de forma pormenorizada, todas as diligências já realizadas com o objetivo de localizar o endereço do executado Adelar, a fim de demonstrar o esgotamento das tentativas de citação pessoal.

A pesquisa via Renajud foi realizada, mas apresentou resultado negativo (ID 151777068).

Em nova manifestação apresentada no ID 154008789, a parte exequente renovou o pedido de citação por edital, o qual foi novamente indeferido na decisão de ID 170567202.

Em atendimento ao requerimento de ID 173011225, foi autorizada consulta às bases de dados InfoJud, para localização do endereço do executado Adelar Umberto Schons, bem como nova pesquisa de bens pela Receita Federal, via convênio InfoJud, em nome do executado Cledson Roberto Volkweis.

A pesquisa via InfoJud também resultou negativa (ID 186594989).

Em seguida, foi apresentado novo pedido de citação por edital (ID 189053672), indeferido pela decisão de ID 194508655, em razão da ausência de recolhimento suficiente das custas necessárias à realização das pesquisas remanescentes (SisbaJud, Renajud e Siel).

Na decisão de ID 200241045, determinou-se a intimação da parte exequente para manifestação sobre eventual ocorrência de prescrição intercorrente, o que foi cumprido por meio da petição de ID 201798355.

Posteriormente, os autos foram conclusos para apreciação.

É o relatório.

Fundamento e decido.

II.

FUNDAMENTAÇÃO.

No IAC n. 01, o E. STJ tratou da questão referente à prescrição intercorrente nos processos regidos pelo CPC/73. Foram fixadas as seguintes teses:

(...)

Verifica-se, portanto, que o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido.

Nesse mesmo sentido, fixou-se o entendimento para as execuções comuns, a teor da redação do artigo 921, § 4.o, do CPC, com a seguinte redação:

(...)

No caso vertente, tratando-se de ação de execução com base em cédula de crédito bancário (ID 34953379 – fls. 21/26),
a prescrição se dá em 03 anos
.

Consigno que, conforme estabelece o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genébra, que prevê o prazo prescricional de 3 anos a contar do vencimento da dívida.

(...)

Ao compulsar os autos, verifica-se que, após o resultado negativo da consulta ao sistema Sisbajud referente ao executado Cledson (ID 34953379 -fls. 89/90), foi realizada a intimação da parte exequente em 02/12/2019 (ID 34953379 - fl. 91), ocasião em que teve ciência inequívoca da ausência de localização de bens em nome do referido executado.

A partir desse marco, operou-se, automaticamente, a suspensão do processo e do prazo prescricional pelo período de 1 (um) ano, com término em 02/12/2020.

Na referida data (02/12/2020), iniciou-se o curso do prazo prescricional, conforme entendimento firmado no Tema no 567 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), aplicável por analogia ao presente caso, fluindo regularmente até 02/12/2023.

Constata-se, assim, a ausência de localização de bens do executado Cledson por período superior a 3 (três) anos
.

Ressalte-se que, até o momento, todas as tentativas de localização de bens do executado em questão restaram infrutíferas.

Também é importante frisar que somente a efetiva constrição patrimonial seria apta para interromper o curso da prescrição intercorrente, o que não ocorreu na hipótese (Tema n. 568/STJ, aplicável à espécie por analogia).

Já no que diz respeito ao executado Adelar, observa-se que, após a certidão negativa de ID 34953379 - fl. 63), foi promovida a intimação da parte exequente, que se manifestou nos autos em 07/03/2018 (ID 34953379 – fls. 66/67), data em que tomou ciência inequívoca da tentativa infrutífera de localização da parte executada. A partir de então, iniciou-se automaticamente a suspensão do processo e do prazo prescricional pelo período de 1 (um) ano, com término em 07/03/2019.

Na referida data (07/03/2019), iniciou-se o curso do prazo prescricional, nos termos do Tema no 567 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), aplicável por analogia ao presente feito, fluindo regularmente até 07/03/2022.

Constata-se, assim, a ausência de localização do executado Adelar por período superior a 3 (três) anos
.

Ressalte-se que, até o momento, todas as tentativas de localização do executado em questão restaram infrutíferas.

Ademais, não se verifica qualquer paralisação do feito que decorra exclusivamente da atuação do Poder Judiciário.

Diante do exposto, reconhece-se a ocorrência da prescrição intercorrente.

III.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, nos termos do art. 924, V do CPC,
JULGO EXTINTO
o presente feito, em razão da prescrição intercorrente, sem ônus para a parte exequente em razão do princípio da causalidade.

Nesse sentido:
"declarada a prescrição intercorrente por ausência de localização de bens, incabível a fixação de verba honorária em favor do executado, eis que, diante dos princípios da efetividade do processo, da boa-fé processual e da cooperação, não pode o devedor se beneficiar do não-cumprimento de sua obrigação. A prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não retira o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para o exequente"
(REsp 1769201/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 20/03/2019).”

Pois bem.

In casu
, a controvérsia recursal se restringe à alegação de que não teria havido inércia da Parte Exequente/Apelante, sustentando-se ainda que o prazo prescricional seria quinquenal e não trienal, e que a Lei Federal n. 14.195/2021 não poderia retroagir, de modo a afastar a incidência da prescrição intercorrente.

Antes de adentrar na análise da prescrição intercorrente propriamente dita,

impõe-se examinar questão fundamental relacionada à aplicação temporal das normas que regem o instituto,
notadamente as alterações introduzidas pela Lei Federal n. 14.195/2021.

O Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado paradigmático, firmou importante entendimento sobre
a aplicação temporal do novo regime da prescrição intercorrente
:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CPC/2015. NOVO REGIME JURÍDICO INTRODUZIDO PELA LEI N. 14.195/21. APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 8/5/2023 e concluso ao gabinete em 23/8/2023. 2. O propósito recursal consiste em dizer se o novo regime da prescrição intercorrente introduzido pela Lei n. n. 14.195/21 pode ser aplicado retroativamente. 3. Inovando em relação ao CPC/1973, o CPC/2015 passou a disciplinar, expressamente, o instituto da prescrição intercorrente, erigindo o seu regime jurídico próprio, sobretudo, nos arts. 921 a 923. 4. De acordo com o art. 921, inciso III e § 1o do CPC/2015, a execução deverá ser suspensa quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis, pelo prazo de um ano, durante o qual também se suspenderá a prescrição. 5. Nos termos da redação original do art. 921, § 4o, do CPC/2015, decorrido o prazo de suspensão de um ano sem manifestação do exequente, começaria a correr o prazo de prescrição intercorrente. 6. A Lei n. 14 .195/2021 introduziu importantes alterações na disciplina da prescrição intercorrente, alterando o § 4o do art. 921 do CPC/2015, que passou a prever que o termo inicial do prazo de prescrição intercorrente será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o do mesmo dispositivo legal. 7. A partir da entrada em vigor da Lei n. 14.195/2021, ao contrário do que se verificava na redação original do código, não há mais necessidade de desídia do credor para a consumação da prescrição intercorrente, cujo prazo iniciará automaticamente. 8. O novo regime da prescrição intercorrente introduzido pela Lei n. 14.195/21 não pode ser aplicado retroativamente, mas apenas: a) aos novos processos ou àqueles em que a execução infrutífera for posterior à nova lei; e b) aos processos anteriores à nova lei no qual ainda não tenha sido determinada a suspensão da execução. 9. Na hipótese dos autos, não merece reforma o acórdão recorrido, pois incide na espécie a redação original do CPC/2015 e não aquela introduzida pela Lei n. 14.195/21, que não deve ser aplicada retroativamente a uma execução iniciada em 2015 e cuja suspensão findou em 2018. Além disso, Corte de origem constatou que não houve qualquer desídia da parte exequente - requisito exigido antes da Lei n. 14.195/21-, o que afasta a caracterização da prescrição intercorrente à luz da redação original do CPC/2015. 10. Recurso especial não provido.”
(STJ. REsp 2.090.768/PR, Relatora Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma. Julgamento: 12/11/2024, DJe: 14/11/2024).

Tal distinção é crucial para o caso em análise.

A presente Execução foi ajuizada em setembro de 2017, sendo os Executados
CLEDSON ROBERTO VOLKWEIS
e
Vitorino Luiz Volkweis
citados em outubro de 2017, enquanto a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens do Executado
CLEDSON ROBERTO VOLKWEIS
ocorreu em 02/12/2017, portanto sob a vigência da redação original do Código de Processo Civil de 2015, antes das alterações promovidas pela Lei Federal n. 14.195/2021.

Aplicando-se a redação original do art. 921, § 4o, do CPC/2015, vigente à época dos fatos, tinha-se que: “
Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente
”.

Sob este regime anterior,
a prescrição intercorrente exigia
,
como requisito essencial
,
a inércia ou desídia da Parte Exequente após o período de suspensão de 01 ano
, que, diferentemente do regime atual, não bastava o mero decurso do tempo,
era indispensável a demonstração da falta de manifestação ou impulso processual por parte do credor
.

Ponto central da controvérsia reside na definição do prazo prescricional aplicável à Cédula de Crédito Bancário, sendo que a Apelante
SICREDI GRANDES RIOS MT/PA/AM
sustenta a incidência do prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5o, inc. I, do Código Civil, ao passo que a sentença recorrida aplicou o prazo trienal.

A Cédula de Crédito Bancário encontra disciplina específica nos arts. 26 a 45 da Lei Federal n. 10.931/2004, extraindo do art. 44 da referida lei estar expresso ao determinar que “
Aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário,
no que não contrariar o disposto nesta Lei
, a legislação cambial
” (destaquei). Sublinha-se que a expressão “
no que não contrariar o disposto nesta Lei
” não constitui mera faculdade do intérprete, mas sim
comando de integração normativa
.

Tratando-se de título de crédito dotado de força executiva, a Cédula de Crédito Bancário se submete ao regime prescricional estabelecido no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto n. 57.663, de 24/01/1966), que prevê o prazo trienal para a execução de títulos cambiários.

Este entendimento se encontra pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. REVISÃO DO JULGADO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7 DO STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Conforme estabelece o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genébra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida. Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ. AgInt no AREsp 1.992.331/MG, Relatora Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma. Julgamento: 13/03/2023, DJe 16/03/2023).

Esta Câmara, em casos análogos recentes, firmou idêntico entendimento:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. INÉRCIA DO EXEQUENTE. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. (...). III. RAZÕES DE DECIDIR. (...). 5.
A cédula de crédito bancário possui prazo prescricional trienal, conforme o art. 44 da Lei 10.931/2004 e o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra
. No caso, o prazo iniciou-se em novembro de 2018 e foi encerrado em novembro de 2021. (...). Tese de julgamento: 1.
O prazo de prescrição intercorrente da cédula de crédito bancário é de 3 (três) anos, contado a partir de um ano após a suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis, nos termos do art. 921, III e §4o, do CPC
. 2. A realização de diligências infrutíferas não suspende ou interrompe o prazo prescricional. 3. A intimação prévia sobre a prescrição intercorrente, conforme art. 10 do CPC, é suficiente para garantir o contraditório, sendo desnecessário qualquer outro procedimento adicional. (...)”.
(TJ/MT. RAC 0002005-59.2007.8.11.0004, minha relatoria, Quinta Câmara de Direito Privado; Julgamento: 21/01/2025, DJe: 29/01/2025; g. n.).

Com efeito,
o prazo prescricional aplicável à espécie é
trienal
,
e não quinquenal
como sustentado pela Apelante, mostrando-se correta a conclusão da sentença recorrida neste ponto.

Outrossim, denoto que a sentença recorrida aplicou corretamente o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Incidente de Assunção de Competência n. 01 e nos Temas n. 567 e n. 568, segundo os quais o prazo de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional tem início automaticamente na data da ciência do credor a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.

Importa consigna que
CLEDSON
foi regularmente citado em outubro de 2017, sendo que,
após a frustrada tentativa de localização de bens mediante consulta ao sistema BACENJUD
,
a Exequente/Apelante foi intimada em 02/12/2019 do resultado negativo
. A partir deste marco,
operou-se automaticamente a suspensão do processo e do prazo prescricional pelo período de 01 ano
, com
término em 02/12/2020
,
ocasião em que se iniciou o curso do prazo prescricional trienal
, que
se consumou em

02/12/2023
.

Todas as tentativas de localização patrimonial restaram infrutíferas
, sem que a Exequente apresentasse qualquer elemento novo, indicação concreta de bens ou medida alternativa que pudesse
viabilizar a satisfação do crédito
.

A seu turno, no que tange ao Executado/Apelado
ADELAR UMBERTO SCHONS, este
nunca foi citado
, não obstante as sucessivas tentativas de localização empreendidas ao longo de anos.
Após a certidão negativa de tentativa de citação
,
a Exequente/Apelante foi intimada e manifestou-se em 07/03/2018
. A partir desta data,
iniciou-se automaticamente a suspensão do processo pelo período de 01 ano
, com
término em 07/03/2019
, quando
começou a fluir o prazo prescricional trienal
,
consumado em

07/03/2022
.

Registre-se que a Exequente/Apelante requereu por diversas vezes a citação por edital, pedido que foi acertadamente indeferido pelo juízo de origem ante a ausência de esgotamento de todos os meios de localização disponíveis.

Sendo assim, em que pese a Apelante ter se manifestado periodicamente nos autos,
as diligências promovidas consistiram em
reiteração de pedidos infrutíferos
, sem apresentação de elementos novos aptos a viabilizar a satisfação do crédito
.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a mera realização de diligências desprovidas de efetividade não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional intercorrente:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. DESÍDIA DA PARTE RECONHECIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Com efeito, a jurisprudência vigente no Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no mesmo sentido,

reconhecendo que a implementação da prescrição intercorrente não é paralisada com a realização de diligências para localização do patrimônio do executado desprovidas de efetividade.
2. Infirmar o entendimento do Tribunal estadual, a fim de afastar a prescrição, demandaria revolvimento de fatos e provas, o que é inviável nesta seara, em virtude do óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno improvido.”
(STJ. AgInt no REsp 2.091.106/SP, Relator Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma. Julgamento: 04/12/2023, DJe 06/12/2023; g. n).

O Tema n. 568 do Superior Tribunal de Justiça, invocado pela própria sentença recorrida, é expresso ao estabelecer que “
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens
”.

Corroborando o entendimento, colaciono julgados desta Colenda Turma Julgadora:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. INÉRCIA DO EXEQUENTE. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. [...]
Tese de julgamento:
1. O prazo de prescrição intercorrente da cédula de crédito bancário é de 3 (três) anos, contado a partir de um ano após a suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis, nos termos do art. 921, III e §4o, do CPC.
2. A realização de diligências infrutíferas não suspende ou interrompe o prazo prescricional.
3. A intimação prévia sobre a prescrição intercorrente, conforme art. 10 do CPC, é suficiente para garantir o contraditório, sendo desnecessário qualquer outro procedimento adicional. [...]”
(TJ/MT. RAC 0002005-59.2007.8.11.0004. Minha relatoria, Quinta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 27/01/2025, DJE 27/01/2025; g. n).

“DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES SEM FORÇA EXECUTIVA. SENTENÇA QUE DECLAROU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INCIDÊNCIA DO IAC N.o 01 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO OCORRIDA EM 28.05.2009. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS E BLOQUEOS EM VALORES INSIGNIFICANTES EM RELAÇÃO AO TOTAL DA DÍVIDA EXEQUENDA. SÚMULA N.o 503 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRAZO QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO. [...] "Incide a prescrição intercorrente nas causas regidas pelo CPC/73 quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material. O termo inicial conta-se do fim do prazo judicial de suspensão ou, inexistindo prazo, do transcurso de 1 ano, conforme aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980. Inteligência do IAC n.o 01 do Superior Tribunal de Justiça.” “
Diligências infrutíferas e bloqueios de valores insignificantes, que não sejam proporcionais ao montante da dívida exequenda, não têm o condão de suspender ou interromper o prazo de prescrição intercorrente, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
”

(TJ/MT. RAC 0000231-86.2002.8.11.0030, Relator Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 15/10/2024, DJe: 18/10/2024; g. n).

Não se ignora que a Apelante tenha invoca, implicitamente, a Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência
”.

Todavia, tal enunciado sumular não se aplica à hipótese dos autos, na medida em que
a paralisação do feito não decorreu de exclusiva morosidade do aparelho judiciário
, mas sim da
ausência de localização dos Executados/Apelados e de bens penhoráveis
, circunstância que não pode ser imputada ao Poder Judiciário.

Na espécie, constato que as decisões judiciais foram proferidas em prazo razoável, os mandados de citação expedidos regularmente, e as consultas aos sistemas informatizados processadas tempestivamente. Portanto, a demora processual decorreu fundamentalmente da impossibilidade fática de localização dos devedores e de seus bens,
ônus que incumbia à Credora

SICREDI GRANDES RIOS MT/PA/AM
e não ao Judiciário.

Como decidido recentemente por esta Câmara:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IRRETROATIVIDADE DO NOVO REGIME (LEI 14.195/2021). IAC 1/STJ E TEMA 566/STJ. DILIGÊNCIAS REITERADAS E INFRUTÍFERAS NÃO SUSPENDEM/INTERROMPEM PRAZO. SÚMULA 106/STJ INAPLICÁVEL. SEGURANÇA JURÍDICA E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO. (...). III. Razões de decidir. 5.
Súmula 106/STJ não incide: a paralisação deriva da falta de bens e da ausência de medidas úteis do credor, não de exclusiva morosidade judicial
. A manutenção de execução inócua por quase duas décadas ofende a segurança jurídica e a duração razoável do processo. (...). Tese de julgamento: ‘1. A Lei 14.195/2021 não retroage para execuções com suspensão e ciência de ausência de bens anteriores à sua vigência. 2. Diligências meramente formais e reiteradamente infrutíferas não impedem o reconhecimento da prescrição intercorrente. 3.
A Súmula 106/STJ é inaplicável quando a paralisação decorre da ausência de bens e da falta de medidas úteis do exequente, não atribuível à morosidade da máquina do Judiciário
. 4. Reconhecida a prescrição intercorrente, não se arbitram honorários sucumbenciais em favor do executado, nem há majoração recursal sem fixação prévia.’ (...)”.
(TJ/MT. RAC 0000046-63.2006.8.11.0109, minha relatoria, Quinta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 23/09/2025, DJe 24/09/2025; g. n.).

Conquanto a Apelante invoque a suspensão dos prazos prescricionais durante a pandemia de COVID-19, com fundamento no art. 3o da Lei Federal n. 14.010/2020, que determinou a suspensão dos prazos prescricionais até 30 de outubro de 2020, tem-se que em relação ao Executado/Apelado
ADELAR
, o prazo prescricional teve início em
07/03/2019
, computando-se a suspensão legal do período pandêmico, o prazo trienal ainda assim se consumou integralmente em
07/03/2022
.

Tal como o Executado/Apelado
CLEDSON
, o prazo prescricional se iniciou em
02/12/2021
, já após o término do período de suspensão estabelecido pela Lei Federal n. 14.010/2020, de modo que a prescrição se consumou em
02/12/2024
.

Com efeito, ainda que se considerasse a suspensão pandêmica,
o prazo prescricional transcorreu integralmente em relação a ambos os Executados/Apelados
.

A Apelante sustenta, de igual forma, que a Lei Federal n. 14.195/2021 não poderia retroagir.
Razão lhe assiste quanto ao princípio, mas não quanto à conclusão
.

Isso porque,
a sentença recorrida não aplicou o regime introduzido pela Lei Federal n. 14.195/2021
. Pelo contrário, a decisão se fundamentou expressamente no Incidente de Assunção de Competência no 01 do Superior Tribunal de Justiça, que trata da prescrição intercorrente nos processos regidos pelo Código de Processo Civil/1973, bem como nos Temas n. 567 e n. 568 do Superior Tribunal de Justiça, que consolidaram entendimento sobre a matéria antes mesmo da vigência da Lei Federal n. 14.195/2021.

Tenho, nesse sentido, que a sentença aplicou corretamente o entendimento de que o prazo de suspensão do processo e do prazo prescricional tem início automaticamente na data da ciência do credor a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, conforme já estabelecido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto,
não há que se falar em aplicação retroativa da Lei Federal n. 14.195/2021
, uma vez que
a sentença se fundamentou em entendimento jurisprudencial consolidado anteriormente à vigência de tal diploma legal
.

De mais a mais,
não se pode ignorar que o processo em questão tramita há mais de 09 anos
, sem que se tenha logrado êxito na satisfação do crédito.
Este período excede em três vezes o prazo prescricional trienal aplicável ao direito material subjacente
(
03 anos
, conforme art. 70 da Decreto n. 57.663/66, aplicável às Cédulas de Crédito bancário conforme art. 44 da Lei n. 10.931/04), sendo que
a
perpetuação indefinida de demandas executivas infrutíferas
ofende os princípios constitucionais da segurança jurídica e da razoável duração do processo
.

Destaca-se que o reconhecimento da prescrição intercorrente não tem o objetivo de privilegiar o devedor inadimplente. Em verdade, cuida-se instituto que objetiva, unicamente, evitar que execuções frustradas se eternizem no tempo, preservando o sistema jurídico do abuso processual, como medida a resguardar a segurança jurídica e a efetividade do processo.

Ainda que o Apelante aduza que
há resultado de pesquisa deferida pendente nos autos
,
verifica-se que tal circunstância não tem o condão de afastar a
prescrição já consumada
. A toda evidência, o reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez verificado o transcurso integral do prazo prescricional, impede o prosseguimento da execução, ainda que eventualmente pendentes diligências.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE – SICREDI GRANDES RIOS MT/PA/AM
, mantendo integralmente a sentença recorrida, por estes e seus próprios fundamentos.

Sem honorários recursais
(art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionados à prévia fixação de honorários de sucumbência na instância de origem, o que não ocorreu na espécie

(
Ex vi
STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 2.106.027/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 28/10/2024, DJe 04/11/2024).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025